Tribunal: TJPA
Processo: 0004589-03.2009.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004589-03.2009.8.14.0051

APELANTE: JORNAL O IMPACTO, JEFFERSON EMANOEL ROCHA MIRANDA

APELADO: TEREZA CATARINA FONSECA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0004589-03.2009.8.14.0051

APELANTE: APELANTE: JORNAL O IMPACTO, JEFFERSON EMANOEL ROCHA MIRANDA

APELADO: APELADO: TEREZA CATARINA FONSECA DE OLIVEIRA

RELATORA: Desembargadora LUANA DE NAZARETH A.H.SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JORNAL. NOTÍCIA VEXATÓRIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHEÇO

1. No caso dos autos ficou comprovado que
as matérias jornalísticas publicadas pelos demandados, extrapolaram os limites da mera informação, uma vez que vinculam a autora a condutas no mínimo imorais, além de atribuir-lhe adjetivação de GABOLA, BIPOLAR, entre outras
.

2. No caso, o montante fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo R$15.000,00 para cada réu, não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, em razão da publicação de notícia jornalística considerada injuriosa ao autor.

3. .A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e não provido.

5. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora

Relatora

LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por JORNAL O IMPACTO e JEFFERSON EMANOEL ROCHA MIRANDA

(ID 4413257) contra a r. sentença de lavra da 8ª Vara Cível de Santarém, proferida nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
ajuizada em seu desfavor por
TEREZA CATARINA FONSECA OLIVEIRA
.

Inaugurado o processo a partir da petição inicial (ID 413245).

Não concedido o benefício da justiça gratuita (ID 4413246).

Contestação apresentada (IDs 4413247 e 4413248)

Deferida a tutela provisória. Audiência de conciliação teve sua finalidade esvaziada, por não ter havido acordo entre as partes (ID 4413429).

Foram colhidos depoimentos pessoais bem como de testemunhas arroladas pelas partes. (ID 4413251)

Audiência de Instrução e Julgamento realizada onde foram ouvidas mais testemunhas arroladas pelas partes (ID 4413253)

Memoriais finais da autora/apelada (ID 4413254), réu/apelante (ID 4413255).

O magistrado a quo decidiu a decidiu a lide nos seguintes termos (ID 4413256):

[...]
Sem preliminares e prejudiciais analisar passo ao julgamento do mérito.

Fixo, inicialmente, que a presente questão circunscreve-se unicamente a perquirir acerca da ilicitude e, por conseguinte, da existência ou não do dano moral advindo da conduta dos réus em veicular informações envolvendo a pessoa da requerente, bem como a fixação do eventual quantum indenizatório.

Nesse sentido, ressalto que a veracidade e/ou motivação acerca de eventuais dissabores existentes no âmbito da vida

profissional da autora e o relacionamento travado com seus colegas de trabalho, bem como o permissivo legal quanto a acumulação de cargos, não são objeto da presente demanda.

No concernente à responsabilidade civil dos réus, cabem algumas considerações.

Primeiramente, cumpre referir três requisitos básicos para que haja o dever de indenizar: a) A existência de uma ação ou omissão, b) A ocorrência de um dano (material ou moral); c) Nexo de causalidade (vínculo existente entre a ação e o dano causado).

Sem a existência desses requisitos da responsabilidade civil, não existe dano a reparar. À luz de tais premissas passa-se analisar os fatos expostos.

No caso dos autos, a questão se resume a aferição se as matérias jornalísticas publicadas possuem conteúdo ofensivo à autora ou não. Diante disso, passo à análise dos fatos denunciados, de modo perquirir se configuram ou não ato ilícito e lesão a direito de personalidade da requerente, de modo a autorizar a procedência do pedido.

A coluna BOCÃO, inserta no Jornal requerido e assinada pelo segundo réu,

publicou em 09/04/2009 uma matéria intitulada DR. PIROGA e transcrita na íntegra (fl. 17), nos seguintes termos:

FUNCAP I - NÃO GOSTO DE PRESENCIAR HUMILHAÇÕES. UMA AMIGA TEM SIDO MUITO HUMILHADA POR UMA ASSISTENTE SOCIAL QUE PRESTA SERVIÇO À FUNCAP, DE NOME TEREZA CATARINA, QUE ALEGA POSSUIR PODER JUNTO À DIREÇÃO GERAL DO ÓRGÃO E AMEAÇA BOTAR PRA FORA AS PESSOAS COM CARGO ABAIXO DO SEU, SE NÃO FIZEREM O QUE ELA MANDA. ISSO É CORRETO?

RESPOSTA: MINHA CARA AMIGA! PELO HISTÓRICO, ESSE TIPO DE PESSOA PODE SOFRER DA DOENÇA BIPOLAR, NUNCA ASSUMIU UM CARGO BOM. QUANDO ASSUME UM CARGOZINHO QUALQUER, QUER APARECER ATRAVÉS DA IGNORÂNCIA E PETULÂNCIA. FAÇA DIRETAMENTE UMA DENÚNCIA CONTRA O ABUSO DESTA ASSISTENTE SOCIAL, QUE ATÉ PARECE NÃO SER UMA PROFISSIONAL PELO JEITO QUE DESENVOLVE A FUNÇÃO. SERÁ QUE ELA É REALMENTE ASSISTENTE SOCIAL? VOU INVESTIGAR. NÃO TENHA MEDO DELA, DENUNCIE DIRETAMENTE PARA A CORREGEDORIA E OUVIDORIA DO ESTADO. ESSE TIPO DE AMEAÇA É CONSIDERADO CRIME FUNCIONAL, SE APROVEITAR DO PODER OU DO CARGO PARA AMEAÇAR DE DEMISSÃO FUNCIONÁRIO QUE DEIXAR DE CUMPRIR ORDEM ILEGAL. SE ESTA SENHORA DEMITIR ALGUÉM ALEGANDO QUE É AMIGA DO DIRETOR GERAL, ME AVISE QUE EU MESMO VOU DENUNCIAR ESSA TEREZA, POR ABUSO DE PODER.

FUNCAP II – ELA COMENTA ABERTAMENTE QUE ASSUME DOIS CARGOS PÚBLICOS. UM COMO ASSISTENTE SOCIAL NA FUNCAP, OUTRO NO PODER JUDICIÁRIO, NO FORUM DE SANTARÉM. PODE A PESSOA ASSUMIR DOIS CARGOS PÚBLICOS NA MESMA CIDADE E SAIR DUAS VEZES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO ESTADO?

RESPOSTA: DEPENDE. NO CASO DA TEREZA GABOLA, NÃO PODE. VOU ME APROFUNDAR NESSE CASO E INTERPELAR A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, PARA SABER POR QUE A TEREZA CATARINA GOZA DE PRIVILÉGIOS PARA RECEBER DOIS SALÁRIOS. QUERO O NOME COMPLETO, MATRÍCULA E QUEM É O DIRETOR MUITO AMIGO DELA, QUE VOU COMUNICAR À GOVERNADORA ESSE ABUSO E REQUERER QUE ELA FAÇA A OPÇÃO POR UM DOS CARGOS, JÁ QUE NÃO PODE RECEBER EM DUPLICIDADE E ESTAR TIRANDO A VAGA DE UMA OUTRA PROFISSIONAL.

DR. PIROGA III – A TEREZA CATARINA FALA ABERTAMENTE, SEM MEDO, EM TOM DE AMEAÇA, QUE QUEM MANDA NA INTERNAÇÃO DE MENORES EM SANTARÉM É ELA, POIS TEM APOIO IRRESTRITO DA CAPITAL E QUE POSSUI QI FORTE. PODE ISSO ACONTECER NO SERVIÇO PÚBLICO?

RESPOSTA: MINHA AMIGA, NO SERVIÇO PUBLICO ADMINISTRADO POR SERVIDOR QUE FAZ PARTE DO QUADRO DO PT, PELO JEITO QUE ESTÁ ACONTECENDO AI, TUDO PODE. MAS NO PRESENTE CASO, NÃO PODE. ISSO É ABUSO DE PODER. VOU PETICIONAR À DIREÇÃO DA FUNCAP PARA SABER QUEM É O PADRINHO DESSA GABOLA, PARA FAZER A DENÚNCIA DUPLA À GOVERNADORA DO ESTADO, QUE NÃO SABE O QUE ESTÁ ACONTECENDO NA FUNCAP DE SANTARÉM. ELA NÃO ACEITA ESSE TIPO DE ABUSO DE PODER E GABOLICE.

DR. PIROGA IV – A UNIDADE DA FUNCAP TEM UM GERENTE, MAS QUEM MANDA É A TEREZA CATARINA, PODE ISSO?

RESPOSTA: NÃO! ISSO É UM ABSURDO. VOU ENTRAR EM CONTATO COM O DIRETOR DA FUNCAP PARA SABER POR QUE ESTÁ ACONTECENDO ESSE ABSURDO EM SANTARÉM. E PORQUE A TEREZA GABOLICE MANDA MAIS QUE O GERENTE. O GERENTE DA FUNCAP EM SANTARÉM DEVE TOMAR UMA POSTURA E COMUNICAR ESSES ATRITOS INTERNOS AO DIRETOR GERAL. QUANTO ÀS OUTRAS DENÚNCIAS, FIQUEI INTERESSADO, VOU ESTUDAR E NA PRÓXIMA EDIÇÃO VOU ORIENTÁ-LA. ESPERO RECEBER MAIS CARTAS DA SENHORA, VOU MANDAR RESPOSTAS DOS OUTROS ITENS NA PRÓXIMA EDIÇÃO. VOU AGUARDAR NOVO CONTATO PARA SABER COMO ANDA SE COMPORTANTO A TIA TEREZINHA (...).

Na edição do Jornal réu na data de 17/04/2009, na mesma coluna acima indicada foi divulgado, verbis, fl. 19:

TOMEI CONHECIMENTO QUE AS AUTORIDADES DE BELÉM VÃO INTERPELAR A ASSISTENTE SOCIAL TEREZA CATARINHA QUE EXERCE FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NA FUNCAP E OUTRA FUNÇÃO NO FÓRUM, PARA SABER SE ELA ESTÁ RECEBENDO POR DUAS FUNÇÕES. ELA NÃO PODE. CAJO ESTEJA VAI TER QUE SE DECIDIR OU DEVOLVER OS VALORES JÁ RECEBIDOS. TOMEI CONHECIMENTO QUE A TEREZA ESTÁ EM ESTÁGIO PROBATÓRIO NO FÓRUM DE SANTARÉM. DONA TEREZA, SE INFORME PARA SABER SE A SENHORA PODE ASSUMIR DUAS FUNÇÕES NO SERVIÇO PÚBLICO. VAMOS DAR VAGA PARA QUEM ESTÁ PRECISANDO, VAMOS AJUDAR O PRÓXIMO, DIVIDA O PÃO, POIS ESTAMOS NA CAMPANHA DA FRATERNIDADE.

Na data de 15/05/2009, fl. 23:

FUNCAP

A TEREZA CATARINA CONTINUA ASSUMINDO DOIS EMPREGOS UM NO FÓRUM DE SANTARÉM, OUTRO NA FUNCAP. POR QUE MARIA DO CARMO NÃO PODE? ELA DIZ ABERTAMENTE QUE POSSUI ESTRELA DO PT E NÃO DEIXA A FUNCAP, POIS NINGUÉM TEM CORAGEM DE MANDÁ-LA DEIXAR UM DOS EMPREGOS. NÃO ENTENDO. A EX PREFEITA MARIA DO CARMO TEVE QUE OPTAR PELA PREFEITURA OU PROMOTORIA E, A TEREZA CATARINA FICA NOS DOIS. A DIREÇÃO DO FÓRUM DEVERIA SE PRONUNCIAR A RESPEITO DESSE CASO E EXIGIR DA TEREZA CATARINA UMA POSIÇÃO, ELA JÁ É CONHECIDA COMO TEREZA GABOLA. ACREDITO QUE NÃO PRESTA EXCELENTE SERVIÇO NEM NO FÓRUM E NEM NA FUNCAP.

FUNCAP II

E A GERÊNCIA DO ÓRGÃO ESTÁ FAZENDO O QUE? NADA! DEIXA ELA FICAR A VONTADE OCUPANDO O LUGAR DE OUTRA ASSISTENTE SOCIAL. É ABUSO, NÃO PODE A TEREZA CATARINA OCUPAR DOIS EMPREGOS, GANHANDO DOIS SALÁRIOS DO ESTADO. A PALAVRA FICA COM O DIRETOR DO FÓRUM E COM A GERÊNCIA DA FUNCAP, QUE FECHA OS OLHOS DIANTE DESSA ARBITRARIEDADE. TEREZA CATARINA, HONESTIDADE ESTÁ TAMBÉM NO PROCEDIMENTO, GANHAR EM DUAS FUNÇÕES É CRIME FUNCIONAL. ESPERAMOS QUE O DIRETOR DO FORUM E A GERÊNCIA DA FUNCAP TOMEM AS PROVIDÊNCIAS, JÁ QUE A TEREZA ARROTA PODER E ALEGA POSSUIR PRESTÍGIO JUNTO À CÚPULA DO PT.

Desta feita, deve ser analisado se a veiculação das matérias acima indicadas configuram notícias de natureza meramente informativa, inaptas a provocar ofensas à honra ou à imagem da autora, ou se ultrapassaram o limite do direito de informação previsto constitucionalmente, violando a honra e a imagem da requerente.

Analisando-se as matérias jornalísticas publicadas pelos demandados, entendo que as matérias divulgadas em 09/04/2009 e 15/05/2009 extrapolaram os limites da mera informação, uma vez que
vinculam a autora a condutas no mínimo imorais, além de atribuir-lhe adjetivação de GABOLA, BIPOLAR, entre outras.

Nesse ponto, destaca-se, que ainda que fossem totalmente verdadeiras todas as imputações feitas, há outras formas de se narrar. Há que se informar, denunciar, sem ofensas pessoais. Veicular em um jornal as seguintes frases: (a)
ESSE TIPO DE PESSOA PODE SOFRER DA DOENÇA BIPOLAR, NUNCA ASSUMIU UM CARGO BOM. QUANDO ASSUME UM CARGOZINHO QUALQUER, QUER APARECER ATRAVÉS DA IGNORÂNCIA E PETULÂNCIA.
(b)
QUE ATÉ PARECE NÃO SER UMA PROFISSIONAL PELO JEITO QUE DESENVOLVE A FUNÇÃO. SERÁ QUE ELA É REALMENTE ASSISTENTE SOCIAL?
(c)

ELA JÁ É CONHECIDA COMO TEREZA GABOLA. ACREDITO QUE NÃO PRESTA EXCELENTE SERVIÇO NEM NO FÓRUM E NEM NA FUNCAP
, com certeza é desrespeitoso, tanto à autora quanto aos aos leitores do periódico.

Há que se informar, mas é imperativo que se mantenha o respeito, criticando sem ofensas morais, como salientado acima. Por exemplo, nas edições dos dias 09/04/2009 (fl. 19) e 17/04/2009 (fl. 24), as notícias expuseram o que se entende por incorreto quanto a acumulação de cargos pela autora, inclusive com questionamentos e pedido de providências por ocasião da entrevista no gerente da FUNCAP. Nessas publicações não houve ofensas a ninguém; não se fez insinuações descabidas e nem utilizou de termos ofensivos, como nas outras. Apenas indicou o que se entendia incorreto. Se todas as matérias tivessem sido como esta, com certeza o deslinde do feito seria outro.

Destarte, a conduta dos requeridos de noticiar a ocorrência de eventual acumulação ilegal de cargos públicos, encontra-se no âmbito do seu poder-dever (munus público) de informar, dar publicidade, eis que se trata de matéria afeita ao interesse público, todavia, ao especular, insinuar situações, acontecimentos, inclusive atribuindo características desabonadoras à requerente refogem ao seu mister, muito mais, quando, expressamente confessadas pelo segundo réu que NÃO CHECOU AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO JORNAL (fl. 84) e de que ALÉM DA TENTATIVA DE CONTATO COM A AUTORA NÃO BUSCOU OUTROS MEIOS DE ESCLARECER OS FATOS (fl. 85).

Ressalta-se que não se pretende, por certo, cercear a liberdade de
imprensa, nem limitar o direito-dever de denúncia de irregularidades pelos órgãos de comunicação de massa. O que não se pode admitir é que, em nome do dever de informar, seja maculada a honra e a imagem de alguém sem a prévia averiguação da seriedade e da pertinência da informação ou crítica, em nítida desobediência aos limites éticos, morais e legais que devem pautar a atuação da imprensa.

Dessa feita, pondero diante da análise do conjunto probatório, mormente pelo depoimento pessoal do segundo requerido, constante às. 83/85, igualmente preposto do primeiro requerido, bem como pelo teor das notícias divulgadas em fls. 17 e 23, que a veiculação das informações referentes à pessoa da autora, vinculando-a a condutas no mínimo imorais, sem comprovação e sem a devida oportunização do contraditório, excedem o direito de informar inerente à atividade jornalística, vez que o Estado Democrático de Direito exige da imprensa, do jornalista responsável, a objetividade e imparcialidade no trato das informações, de modo a evitar-se o sensacionalismo e a exposição de pessoas ao opróbrio público.

Diante disso, entendo comprovada a existência de ação, ou seja, a veiculação de notícia que extrapolou os limites da mera informação ou crítica no caso dos autos, causando danos morais à pessoa da autora, havendo nexo de causalidade entre a ação e o dano causado, restando presente o dever de indenizar.

No tocante ao jornal demandado, entendo que também deve ser condenado pelos danos morais sofridos no caso dos autos, haja vista que cabia a ele a análise sobre as matérias a serem publicadas, nos termos da Súmula 221 do STJ:

SÃO CIVILMENTE RESPONSÁVEIS PELO RESSARCIMENTO DE DANO, DECORRENTE DE PUBLICAÇÃO PELA IMPRENSA, TANTO O AUTOR DO ESCRITO QUANTO O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO.

Esclareço que por se tratar de dano moral, a responsabilidade, e por conseguinte o dever de indenizar, é in re ipsa, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto. Trata-se, portanto, de dano moral puro.

A respeito, colaciono o ensinamento de Sérgio Cavalieri Filho, extraído de sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

POR SE TRATAR DE ALGO IMATERIAL OU IDEAL A PROVA DO DANO MORAL NÃO PODE SER FEITA ATRAVÉS DOS MESMOS MEIOS UTILIZADOS PARA A COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. SERIA UMA DEMASIA, ALGO ATÉ IMPOSSÍVEL EXIGIR QUE A VITIMA COMPROVE A DOR, A TRISTEZA OU A HUMILHAÇÃO ATRAVÉS DE DEPOIMENTOS, DOCUMENTOS OU PERÍCIA; NÃO TERIA ELA COMO DEMONSTRAR O DESCRÉDITO, O REPÚDIO OU O DESPRESTÍGIO ATRAVÉS DOS MEIOS PROBATÓRIOS TRADICIONAIS, O QUE ACABARIA POR ENSEJAR O RETORNO À FASE DA IRREPARABILIDADE DO DANO MORAL EM RAZÃO DE FATORES INSTRUMENTAIS.

EM OUTRAS PALAVRAS, O DANO MORAL EXISTE IN RE IPSA; DERIVA INEXORAVELMENTE DO PRÓPRIO FATO OFENSIVO, DE TAL MODO QUE, PROVADA A OFENSA, IPSO FACTO ESTÁ DEMONSTRADO O DANO MORAL À GUISA DE UMA PRESUNÇÃO NATURAL, UMA PRESUNÇÃO HOMINIS OU FACTI QUE DECORRE DAS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM.

Desta feita, presente o dever de indenizar, passo a avaliar o valor da verba indenizatória a ser fixada, observando-se que, para tanto, deve-se utilizar de termos razoáveis, não se justificando que a reparação enseje enriquecimento indevido. Assim, o juízo ao determinar o valor da indenização, deve fazê-lo de forma moderada e proporcional, levando em consideração o grau de culpa do causador do dano e a situação econômica e financeira das partes. Deve, ainda, nortear-se pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência e valer-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade e às peculiaridades do caso concreto e observando sempre a natureza punitiva e disciplinadora da indenização.

No caso dos autos, na fixação do valor indenizatório, deve ser levado em consideração o fato de que a autora ao exercer cargos públicos está mais suscetível a críticas de cunho profissional, em razão do munus público que exerce.

Outrossim, destaco, embora conforme inicialmente frisado não seja objeto principal da presente ação, mas que por estar documentado nos autos apresenta influência reflexa no convencimento do juízo, que a conduta provocativa da autora após o ajuizamento da ação, bem como
o ânimo beligerante no relacionamento profissional travado entre esta e seus colegas, de forma recíproca, ainda que de modo pontual em relação a alguns, conforme constata-se nos informes testemunhais, fls. 99/104

e 110/112, e

declarações constantes em fl. 113,

constituem fatos que devem ser observados e considerados por ocasião do arbitramento do valor indenizatório, in casu, como fator redutor do arbitramento, levando-se em consideração que a atuação do Estado Juiz em substituição às partes restringe-se à justa composição da lide, de forma imparcial, sem conotação e/ou forma de instrumento de vingança privada.

Feitas tais considerações, observando-se a necessária razoabilidade, bem como a dupla finalidade da reparação, isto é, a compensação da autora, na medida do possível frente aos sofrimentos experimentados, aliando-se ao efeito pedagógico em relação a condutas futuras, bem como o aporte financeiro dos requeridos, fls. 50/54, tenho como justo e proporcional ao episódio o arbitramento dos danos morais no valor equivalente a R$ 30.000,00 em favor da requerente, a serem pagos de forma proporcional entre os demandados, cabendo a cada um o valor de R$ 15.000,00
.

Quanto a tutela deferida em fls. 67/68 registro que tal determinação tem o limite temporal do presente processo, vez que a determinação futura caracterizaria

censura prévia, o que fere o direito de expressão dos réus. Assim, eventuais situações futuras deverão ser apuradas de forma autônoma.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar cada um dos requeridos, a indenizar por danos morais a autora no valor de

R$15.000,00 (quinze mil reais), totalizando a quantia de R$ 30.000,00 com juros e correção monetária a incidir a partir do evento danoso.

CONDENO os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, bem como a ressarcir as custas processuais adiantadas pela autora.

POR CONSEGUINTE julgo EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil.

Apelação constante no ID 4413257 aduzindo que houve uma ação dos Apelantes, no sentido de noticiar os fatos ocorridos na FUNCAP, todavia, se reitera que tal ação estava em consonância com o interesse público, pelo que, deveria a sociedade ser bem cientificada daqueles fatos, que muito ferem o supremo interesse público, que está bem acima do interesse particular, e no caso, acima igualmente do interesse da Apelada.

Aduz que que em momento algum resta configurado na ação o elemento subjetivo no sentido de causar o referido dano, pelo que, não se pode atribuir que os Apelantes tenham causado dano moral, advindo assinalar que este não existiu pela falta de um de seus elementos, a saber, o elemento subjetivo e volitivo, não estando comprovada a necessária culpa para que aquele tivessem o dever de indenizar.

Alega que não há nexo de causalidade entre a atitude do jornal e o dano, pois as reportagens bem tratam de assunto de interesse público, que está acima dos anseios e desejos da Apelada.

Há prequestionamento do Recurso Especial no sentido de não ter sido

apreciada a Lei de Imprensa, matéria que fora trazida desde a contestação, bem como há prequestionamento acerca do Recurso Extraordinário, pugnando pela liberdade de expressão constitucional.

Ao final requer o recebimento e conhecimento do presente recurso para reformar a sentença de 1º grau, e subsidiariamente redução do valor da condenação e por conseguinte, os honorários.

Contrarrazões
TEREZA CATARINA FONSECA DE OLIVEIRA
constantes no ID 4413258, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos, com o consequente desprovimento da apelação em sua integralidade.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

A fim de se evitar tanatologias, considera-se aqui reproduzido os pedidos da inicial, contestação e demais peças que guarnecem os presentes autos, uma vez que colacionados pela sentença transcrita alhures.

A decisão não merece reforma, explico:

Em sentença devidamente fundamentada, o juízo de origem condenou as recorrentes à reparação de danos morais experimentados pela autora, em razão da publicação de notícia jornalística que o caracterizou como
imorais, sem comprovação e sem a devida oportunização do contraditório, as quais excedem o direito de informar inerente à atividade jornalística, vez que o Estado Democrático de Direito exige da imprensa, do jornalista responsável, a objetividade e imparcialidade no trato das informações, de modo a evitar-se o sensacionalismo e a exposição de pessoas ao opróbrio público.

Para dar causa a reparação civil por danos morais, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos básicos, sejam eles: conduta, dano e nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta praticada. Presentes essas exigências, nasce para a vítima o direito de ressarcimento do dano que sofreu, assim como o dever do causador em reparar tal dano.

In casu, o fato supostamente caracterizador de ilicitude seria a veiculação de uma reportagem por parte da apelante, divulgada em jornal escrito, a qual descreve condutas
imorais, as quais transcendem o dever de informação e ultrapassam para a linha do dano moral
, além de vincular sua imagem à referida matéria.

Em suas razões, o jornal afirmou que em seu exercício limitou-se ao dever de informação e na liberdade de imprensa, relatando apenas o fato
(animus narrandi)
.

Ocorre que, ao elaborar a matéria escrita, primeiramente deveria ter sido apurada a verdade dos fatos, porém a apelante utilizou termos pejorativos sem se preocupar com a ética profissional e o cunho de veracidade nas informações prestadas.

Outrossim, o leitor que se deparasse com essa notícia seria facilmente induzido a crer que o autor/apelado era de fato o que estava sendo veiculado.

Com efeito, da forma como sucederam os fatos, tenho que o exercício do dever de informação praticado pela apelante adquiriu abusividade, haja vista que extrapolou o mandamento constitucional ao fazer deduções acerca da honra e imagem da apelada, atribuindo-lhe o rótulo “bipolar”, “gabola” dentre outros.

Assim, como o mecanismo de comunicação aqui avaliado não se limitou apenas a narrar um fato acontecido na unidade da FUNCAP, mas sobre ele emitindo juízo de valor, expondo de maneira desnecessária a apelada, tenho que foi extrapolado o direito à liberdade de expressão, da manifestação do pensamento e da liberdade de imprensa, impondo-se, neste caso, a salvaguarda do direito à honra da autora/apelada, visto ser garantia assegurada no Estado Democrático de Direito, que restou violada na espécie, fato que certamente configura um dever de reparação.

Nessas condições, malgrado não ter acolhido todos os argumentos suscitados pela recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

Impende ressaltar que, "se os fundamentos da decisão recorrida não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte". Deste modo, não se tratará dos prequestionamentos apontados no recurso.

Acerca do valor da indenização, destaca-se o respectivo trecho da sentença,

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar cada um dos requeridos, a indenizar por danos morais a autora no valor de

R$15.000,00 (quinze mil reais), totalizando a quantia de R$ 30.000,00 com juros e correção monetária a incidir a partir do evento danoso.

CONDENO os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, bem como a ressarcir as custas processuais adiantadas pela autora.”

Fixada a premissa de que a indenização por danos morais é devida, cumpre analisar o questionamento relativo ao quantum indenizatório, e, nesse contexto, esclareço que doutrina e jurisprudência inclinam-se no sentido de conferir à indenização por danos morais caráter dúplice, tanto punitivo do agente quanto compensatório em relação à vítima. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1989, p. 67.)

Desse modo, a vítima de lesões a direitos de natureza extrapatrimonial deve receber uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofrida, a ser arbitrada segundo as circunstâncias do caso concreto. Não deve ser fonte de enriquecimento, tampouco inexpressiva.

Assim, o valor da indenização fixado na sentença em
R$30.000,00
(trinta mil reais), se apresenta realmente elevado com as circunstâncias do caso concreto devendo então ser minorado, de modo a atender ao caráter dúplice da indenização, razão pela qual os fixo em
R$20.000,00
, considerando o patamar das indenizações fixadas em casos análogos.

Dessa forma, sem maiores delongas, tenho que a sentença merece reforma no ponto, reduzindo-se o quantum indenizatório para
R$ 20.000,00
(vinte mil reais), sendo
R$10.000,00
para cada. Por guardar observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para minorar o quantum indenizatório para
R$ 20.000,00
(
10.000,00 para cada
), mantidos os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital

Desa.
LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 26/03/2024